Tribunal: TJPA
Processo: 0005518-48.2016.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
?RECURSO HIERARQUICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO (FRJ) E TAXA DE CUSTEIO DO FUNDO DE REGISTRO CIVIL (FRC) PELO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO MANTIDO.1 ? Na espécie não há nulidade por ausência de oportunidade para apresentar alegações finais, pois o processo administrativo tramitou regularmente, sem qualquer prejuízo a defesa do recorrente, na forma prevista na legislação que regula a matéria (Lei n.º 5.810/94), por força do disposto no art. 470 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, tendo em vista a ausência de previsão legal de alegações finais após apresentado o relatório pela Comissão Processante, por conseguinte, não se cogita de violação ao contraditório e ampla defesa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria;2 ? Inexiste incompetência absoluta na espécie, pois o Conselho da Magistratura é o órgão competente para apreciar o recurso contra a decisão de penalidade de perda de delegação aplicada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim como o processo foi distribuído a nova Relatora, sem qualquer afronta ao princípio do Juiz Natural, por força da alteração de todos os membros do Conselho no biênio 2015/2017, face a eleição realizada para o biênio 2017/2019, portanto, inaplicável a distribuição por prevenção estabelecida no 116, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA, para finalidade de fixação do novo Relator do recurso junto ao órgão julgador, tendo em vista a inexistência de substituição de um membro especifico do Conselho nesta circunstância;3 ? In casu a aplicação da penalidade de perda de delegação da serventia extrajudicial mostra-se condizente com a gravidade dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e a conduta reiterada do recorrente, pois restou caracterizado que deixou de recolher de forma voluntaria e deliberada a Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e a Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), assim como deixou de apresentar à Coordenadoria de Arrecadação do Tribunal de Justiça os Boletins de Emolumentos, impossibilitando desta forma a prestação de contas dos valores a serem recolhidos, com diferenças preteridas a 2008, 2009 e 2010, conforme apurado após a intervenção na serventia, e foram realizadas várias tentativas administrativas de solucionar o inadimplemento, ficando evidente o prejuízo institucional e patrimonial ocasionado ao Poder Judiciário, além do descumprimento da obrigação assumida com violação aos mandamentos legais e a perda da confiança necessária para continuidade da delegação, por conseguinte, na espécie não se caracterizou afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;4 ? As circunstâncias fáticas de precedentes jurisprudenciais do TJE/PA invocados pelo recorrente (Conselho da Magistratura ? Proc. n.º 0000793-21.2013.8.14.0000 e 2.ª Câmara Cível Isolada ? Proc. n.º 0024511-84.2009.8.14.0301) não se amoldam aos fatos apurados no caso concreto para aplicação paradigmática dos julgados;5 ? Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter o acórdão recorrido.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO HIERÁRQUICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PROCESSO N.º 0005518-48.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RECORRENTE:
WALTER COSTA
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO REZENDE E HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO
RECORRIDO: ACÓRDÃO N.º 184.665, PUBLICADO EM 19.12.2017 - CONSELHO DA MAGISTRATURA
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
¿RECURSO HIERARQUICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO RECOLHIMENTO
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO (FRJ) E TAXA DE CUSTEIO DO FUNDO DE REGISTRO CIVIL (FRC) PELO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Na espécie não há nulidade por ausência de oportunidade para apresentar alegações finais, pois o processo administrativo tramitou regularmente, sem qualquer prejuízo a defesa do recorrente, na forma prevista na legislação que regula a matéria (Lei n.º 5.810/94), por força do disposto no art. 470 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, tendo em vista a ausência de previsão legal de alegações finais após apresentado o relatório pela Comissão Processante, por conseguinte, não se cogita de violação ao contraditório e ampla defesa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria;
2 - Inexiste incompetência absoluta na espécie, pois o Conselho da Magistratura é o órgão competente para apreciar o recurso contra a decisão de penalidade de perda de delegação aplicada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim como o processo foi distribuído a nova Relatora, sem qualquer afronta ao princípio do Juiz Natural, por força da alteração de todos os membros do Conselho no biênio 2015/2017, face a eleição realizada para o biênio 2017/2019, portanto, inaplicável a distribuição por prevenção estabelecida no 116, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA, para finalidade de fixação do novo Relator do recurso junto ao órgão julgador, tendo em vista a inexistência de substituição de um membro especifico do Conselho nesta circunstância;
3 -
In casu
a aplicação da penalidade de perda de delegação da serventia extrajudicial mostra-se condizente com a gravidade dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e a conduta reiterada do recorrente, pois restou caracterizado que deixou de recolher de forma voluntaria e deliberada a Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e a Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), assim como deixou de apresentar à Coordenadoria de Arrecadação do Tribunal de Justiça os Boletins de Emolumentos, impossibilitando desta forma a prestação de contas dos valores a serem recolhidos, com diferenças preteridas a 2008, 2009 e 2010, conforme apurado após a intervenção na serventia, e foram realizadas várias tentativas administrativas de solucionar o inadimplemento, ficando evidente o prejuízo institucional e patrimonial ocasionado ao Poder Judiciário, além do descumprimento da obrigação assumida com violação aos mandamentos legais e a perda da confiança necessária para continuidade da delegação, por conseguinte, na espécie não se caracterizou afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
4 - As circunstâncias fáticas de precedentes jurisprudenciais do TJE/PA invocados pelo recorrente (Conselho da Magistratura - Proc. n.º 0000793-21.2013.8.14.0000 e 2.ª Câmara Cível Isolada - Proc. n.º 0024511-84.2009.8.14.0301) não se amoldam aos fatos apurados no caso concreto para aplicação paradigmática dos julgados;
5 - Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter o acórdão recorrido.¿
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso hierárquico, mas negar provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Leonardo de Noronha Tavares.

Representou o Ministério Público o Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente Martins.

Belém/PA, 22 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATORA
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO HIERARQUICO interposto por WALTER COSTA

contra o acórdão n.º 184.665, publicado em 19.12.2017, oriundo do Conselho da Magistratura, que manteve a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido no processo administrativo disciplinar instaurado através da Portaria n.º 012/2016-CJRMB, consubstancia na penalidade de perda de delegação da Serventia Extrajudicial do 2.º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, em razão da falta de recolhimento da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), com fulcro nos arts. 18 e 20 do Provimento Conjunto 003/2008-CJRMB/CJCI; arts. 2.º e 3.º, do Provimento Conjunto n.º 17/2014-CJRMB/CJCI; art. 3.º, XV, da Lei Complementar n.º 21/1994; art. 3.º, IV, da Lei Estadual 6.831/2006; art. 31, I, da Lei n.º 6.015/73; e art. 1.º, da Lei n.º 8.935/94 c/c art. 8.925/94.

Alega o recorrente que o acórdão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Assevera a existência de nulidade do procedimento administrativo disciplinar face a ausência de intimação para que o recorrente apresentasse alegações finais no procedimento após a sua conclusão, ensejando restrição ao direito defesa do recorrente.

Transcreve jurisprudência sobre a matéria e requer a nulidade e retorno do processo na fase em que deixou de ser oportunizado o ato.

Argui ainda a existência der incompetência absoluta da Desembargadora Relatora do processo no Conselho da Magistratura, em violação ao princípio do Juiz Natural, pois sustenta que o processo deveria foi distribuído originariamente ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto e quando este deixou de compor o Conselho da Magistratura, no biênio 2018/2019, afirma que deveria haver redistribuição do feito ao Desembargador que lhe sucedeu no Conselho, invocando o disposto no art. 116, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA.

Sustenta assim que a distribuição a Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do couto Fortes Bitar Cunha, que proferiu o Voto proferido no acórdão recorrido, enseja a nulidade do procedimento.
Aduz também a existência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob o fundamento de que a penalidade aplicada teria sido exagerada e desproporcional a uma única infração cometida correspondente ao não recolhimento de taxas, que seria uma atividade acessória sem interferência na atividade fim, para finalidade de aplicação da penalidade de perda de delegação de quase 30 (trinta) anos.

Diz que jamais agiu com culpa ou dolo e foi vitima de um erro que impossibilitou o cumprimento da obrigação acessória em questão e a pena aplicada seria desproporcional, pois em nada teria comprometido a atividade fim da delegação pública conferida.

Transcreve os dispositivos que regulam a matéria e sustenta que houve desproporcionalidade em relação a situação de fato, posto eu a eventual reincidência ou condenação em processo administrativo, só serve para agravar a pena de multa, para a de suspensão, na forma do art. 33, III, da Lei n.º 8.935/94, e não serviria para aplicação de penalidade maior, como a perda da delegação, posto que não teria sofrido outra penalidade relativa ao mesmo fato.

Aponta as atividades exercidas na serventia, na forma do art. 1.º e 12 da Lei n.º 8.935/94, e assevera que qualquer outra imputação que não seja inerente a esta atividade, seria acessória e não poderia atingir gravidade suficiente para aplicação da penalidade mais severa, como a perda de delegação, pois defende que o recolhimento da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC) seriam acessórios e a cobrança poderia ser realizada por mecanismo de cobrança diverso, dentre eles o da execução fiscal forçada, transcrevendo julgado do Conselho Superior da Magistratura (Processo n. º 0000793-21.2013.8.14.000) e outro da 2.ª Câmara Cível Isolada (Processo n.º 0024511-84.2009.8.14.0301), que, segundo o recorrente, seriam situações semelhantes ao caso em tela, onde foram aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não teria sido aplicada a pena mais grave de perda de delegação, além de julgado do Superior Tribunal de Justiça (RMS 27.632/PR).

Invoca também sem em seu favor o fato de encontrar-se com 70 anos de idade e 40 anos trabalhando na serventia, para corroborar a desproporcionalidade da pena aplicada.

Requer assim que o seu recurso seja conhecido e provido para reconhecer a nulidade do processo administrativo, na forma aduzida na preliminar, por ausência de oportunidade para apresentar alegações finais, em violação ao contraditório e ampla defesa, ou seja acolhida incompetência da Relatora no Conselho, na forma do art. 116, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA, ou, caso ultrapassadas as preliminares, seja provido no mérito para reverter a penalidade aplicada de perda de delegação, para a pena de multa ou suspensão, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em razão de não ser incidente e considerando ser histórico de serviços prestados, na forma da jurisprudência transcrita.

O processo foi distribuído em 23.04.2018, a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (fl. 542), que se julgou suspeita por motivo de foro íntimo em despacho de fl. 545. Houve redistribuição a Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves em 30.05.2018 (fl. 548), que se encontrava impedida por já ter atuado no feito (fl. 550), sendo o processo redistribuído a Excelentíssima Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, em 12.06.2018 (fl. 553), mas julgou-se impedida, na forma do art. 144, II, do CPC/15, e o processo foi redistribuído a minha relatoria em 24.07.2018 (fl. 557).

Importa salientar ainda que a Excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho também se declarou suspeita para relatar o feito junto ao Conselho de Magistratura, na forma do art. 145, §1.º, do CPC/15 (fl. 459).

O Ministério Público apresentou manifestação pelo em parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça de fls. 563, opinando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu improvimento, para manter o acordão do Conselho da Magistratura.

É o relatório.
VOTO

O recurso hierárquico deve ser conhecido porque preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

1 - Da preliminar de nulidade por ausência de oportunidade para apresentar alegações finais e cerceamento de defesa:

Em relação a arguição de nulidade do procedimento, face a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, verifico que não assiste razão ao recorrente, pois a matéria foi corretamente apreciada no acórdão recorrido, que consignou de forma detalhada e completa os atos praticados no procedimento administrativo disciplinar do recorrente, nos seguintes termos:

¿No que tange a alegação de suposta violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório,
deve-se frisar que o presente processo administrativo transcorreu de forma célere e em obediência aos regramentos legais atinentes a referida matéria, com concessão de todas as garantias constitucionalmente previstas ao ora recorrente
, conforme exposição a seguir:

Da análise dos autos vislumbra-se que
o patrono do Sr. Walter Costa foi devidamente intimado da decisão que instaurou o presente procedimento e determinou o seu afastamento preventivo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, das atividades registrais junto ao Cartório Extrajudicial do 2
o
Ofício de Registro de Imóveis da Capital, conforme certidão de fl. 118;
instrumento de procuração juntado à fl. 134;
e apresentação de recurso ao Conselho da Magistratura pelo recorrente insurgindo-se contra a referida decisão.

Outrossim, às 152/153,
o ora recorrente foi notificado da instauração do processo administrativo disciplinar, ocasião em que lhe fora oportunizado o direito de acompanhá-lo, pessoalmente ou por procurador habilitado, arrolar testemunhas, formular quesitos, bem como realizada a sua intimação para comparecer à audiência designada para o dia 26.02.2016.

Cumpre assinar que, por ocasião de interrogatório na referida audiência, o recorrente declarou que exerceria o seu direito de ficar calado, e não responderia às perguntas, bem como reservou-se ao direito de apresentá-las por escrito, ficando, desde então intimado da oitiva da servidora Margarete Vasques Teixeira designada para o dia 01.03.2016.

Em 10.03.2016, o recorrente foi novamente intimado para ciência do teor dos documentos de fls. 324/357, bem como para comparecer à audiência agendada para o dia 04.03.2016, a qual deixou de apresentar-se por motivos médicos.

Devidamente intimado, o senhor Walter Costa compareceu à audiência marcada para o dia 14.03.2016, acompanhado de seus advogados, oportunidade em que, novamente. exerceu o direito de manter-se em silêncio.

Após prolação de despacho de indiciamento pela comissão processante (fls. 379/381),

o recorrente, ao ser citado dos termos no mencionado documento, apresentou defesa escrita às fls. 385/395.

Dessa forma, observa-se que
o Sr. Walter Costa foi intimado previamente de todos os atos processuais realizados, a fim de participar deles, caso quisesse, sempre com o propósito de assegurar-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório
.¿

Consignou ainda em seus fundamentos que o processo administrativo disciplinar obedeceu a lei que regula a matéria (Lei n.º 5.810/94), por força da previsão do art. 470 do Código de Organização Judiciária, e que o procedimento não prevê a apresentação de alegações finais, por isso, concluiu que não se caracterizou a violação ao contraditório e ampla defesa, nos seguintes termos:

¿Como se pode notar, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a comissão processante seguiu os princípios norteadores do processo administrativo disciplinar, em especial, a ampla defesa e o contraditório, previstos no art. 5
o
, LV e LIV, da Constituição Federal.

Sendo assim, não merece prosperar a alegação de que não lhe foi concedido prazo para apresentação de alegações finais, tendo em vista que o Código de Normas e Serviços Notariais e de Registro Público do Estado do Pará, em seu art. 1.095, disciplina que as fases de instauração, instrução, defesa, relatório, julgamento e recurso do processo administrativo disciplinar seguirão o disposto no Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, no Regimento Interno do TJEPA e, de forma complementar, as disposições do referido Código.

Por sua vez, o Código de Organização Judiciária do Estado do Pará dispõe em seu art. 470, que o processo administrativo disciplinar se regerá pela Lei 5.810/94.

A Lei Estadual 5.810/94 ao estabelecer o rito do processo administrativo disciplinar, rege que, após a apresentação de defesa escrita, a Comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças principais do autos e mencionará as provas em que buscou a sua convicção, concluindo sempre pela inocência ou responsabilização do acusado, remetendo, ao final, o referido documento para apreciação da autoridade instauradora, para fins de julgamento.

Portanto, vê-se que a Lei Estadual 5.810/94 não traz qualquer previsão para apresentação de alegações finais, mas tão somente de defesa escrita, a ser apresentada após o despacho de instrução e indiciamento, e em momento anterior a elaboração do relatório final, o que de fato ocorreu.

Ademais, impõe ressaltar que os Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que não existe nulidade decorrente do fato de não ter sido oportunizado ao servidor processado que apresentasse alegações finais, após o relatório conclusivo da comissão processante, uma vez que não existe previsão legal para tanto
.¿

Daí porque, o acórdão recorrido encontra guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta a ocorrência de cerceamento defesa nestas circunstancias, seja por ausência de previsão legal de alegações finais no processo administrativo disciplinar em questão, como também em decorrência da inexigibilidade de manifestação sobre o relatório final da comissão processante, que é peça meramente informativa-opinativa no processo administrativo, ensejando a aplicação do princípio
pas de nullité san

grief
(não há nulidade sem prejuízo), face a inexistência de prejuízo suportado pelo recorrente, consoante os seguintes julgados:
¿EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MOEDA FALSA. NULIDADE PROCESSUAL.
ALEGAÇÕES FINAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.¿
(HC 137772 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 04-10-2018 PUBLIC 05-10-2018)
¿EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.
DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE PROPINA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. LEIS NºS 8.112/90 E 9.784/99. ALEGAÇÕES FINAIS. AMPLA DEFESA.
Além da reportagem televisiva -- contida em videoteipe devidamente periciado --, a Comissão Processante valeu-se de prova testemunhal, a demonstrar que o servidor recebeu propina no desempenho de suas funções.
Por outro lado, a Lei do Regime Jurídico Único não prevê oportunidade para oferecimento de alegações finais no processo administrativo disciplinar, pelo que não houve cerceamento de defesa
. A instância penal somente repercute na administrativa quando conclui pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso. Recurso desprovido.¿
(RMS 26226, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02291-03 PP-00464)
¿EMENTA: Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena Disciplinar de Demissão.
Alegação de violação à ampla defesa pela ausência de notificação quanto às conclusões do relatório final rejeitada, porquanto regular o exercício do contraditório ao longo do processo, tendo a servidora constituído advogado e apresentado defesa escrita. Não restou demonstrado, ademais, o prejuízo que teria sido causado pela falta da referida intimação
. Mandado de segurança que se indefere.¿
(MS 23268, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2002, DJ 07-06-2002 PP-00084 EMENT VOL-02072-02 PP-00313)

No mesmo sentido, há precedente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, nos seguintes termos:
¿MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA LIBERAÇÃO DE ÔNIBUS. POSSE DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO. USO INDEVIDO DE UNIFORME. FISCALIZAÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PARA APÓS O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DISCUSSÃO DO QUADRO PROBATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. HSTÓRICO DA DEMANDA
1. O impetrante foi demitido do cargo de Policial Rodoviário ao fundamento de ter exigido e recebido propina para liberação de ônibus, ter em sua posse cartela de medicamento de uso restrito, utilizado indevidamente o seu uniforme e efetivado procedimento de fiscalização em desacordo com as normas de segurança do DPRF.
2. Sustenta, em síntese, nulidade do PAD pelo fato de não lhe ter sido permitida manifestação após o relatório final da comissão processante e má apreciação da prova dos autos, que não permitiria concluir pela sua culpabilidade. Quanto a esse segundo ponto, refere-se somente à acusação de recebimento de propina, silenciando quanto às demais.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO APÓS O RELATÓRIO DA COMISSÃO
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que não existe nulidade decorrente do não ser oportunizado o oferecimento de alegações finais, após o relatório final da comissão processante, uma vez que a Lei 8.112/90, que rege o Processo Administrativo Disciplinar quanto aos servidores federais, não prevê sua existência. Precedentes: RMS/DF. Rel. Ministro Carlos Britto. Primeira Turma. DJe 28.09.2007; MS 13.498/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 02/06/2011; AgRg no RMS 47.711/BA, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 18/08/2015; MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 12/02/2010; AgRg no REsp 1014871/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2015.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
4. `É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar¿ (MS 16.121/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 6/4/2016).
5. Nesse sentido, RMS 26371, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma do STF, DJ 18-5-2007, MS 20.875/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 3/11/2014; RMS 38.446/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2014; MS 14.891/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 19/4/2016; MS 13.161/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 30/8/2011.
6. Assim, inviável, em Mandado de Segurança, o revolvimento da prova produzida no PAD para infirmar suas conclusões. De toda sorte, o Parecer 159/2011/MP/EVX/CAD/CGJUDI/CONJUR/MJ, em especial em seus itens 31 a 65 (fls. 153-164), faz minuciosa análise do arsenal probatório. DA AÇÃO PENAL 2009.37.00.008215-9 7. Embora o impetrante só conteste o conjunto probatório relativo à acusação de ter exigido e recebido propina para liberação de ônibus, a condenação administrativa baseou-se também em outros fatos, como apontado no item 1. Quanto à posse de medicamentos de uso restrito, embora pudesse se cogitar de talvez se tratar de infração de menor gravidade, o próprio impetrante junta extrato da movimentação processual da Ação Penal 2009.37.008215-9, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, em que está cadastrado como assunto `crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (Lei 11.343/06)¿.
8. Esta Ação Penal ainda está em curso, tendo sido apresentadas alegações finais pela defesa em 27/6/2016 e a sua existência, aparentemente relativa a outro fato no qual também se baseou o PAD, é mais uma indicação da inadequação da via mandamental para valoração do conjunto probatório apurado, já que em Mandado de Segurança não é possível produção de provas. CONCLUSÃO
9. Segurança denegada.¿
(MS 18.324/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 29/11/2016)

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, face a ausência de previsão legal de alegações finais no procedimento e ausência de demonstração do prejuízo suportado.

2 - Da preliminar de nulidade por incompetência absoluta da Relatora e violação ao princípio do Juiz Natural:

O recorrente aduz a nulidade do procedimento por incompetência absoluta da Relatora do processo no Conselho da Magistratura, Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em afronta ao princípio do Juiz Natural, pois defende que o processo deveria ter sido distribuído ao Desembargador sucessor do Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto no Conselho da Magistratura, invocando o disposto no art. 116, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA, nos seguintes termos:
¿Art. 116 - A distribuição da ação ou recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
(...)
§5.ª -
No caso de vaga ou transferência do relator de seção, a prevenção recaíra sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.¿

Ocorre que, após detida analise dos autos não encontrei qualquer distribuição do processo a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto junto ao Conselho da Magistratura, na forma dos fundamentos apresentados, pois o processo foi distribuído originariamente a Excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho em 09.05.2016 (fls. 457), que se julgou suspeita em despacho proferido à fl. 459, ensejando a redistribuição do feito a Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato (fls. 461).

Ademais, deve ser observado que em decorrência do encerramento do mandato dos Desembargadores eleitos para o Conselho da Magistratura no biênio 2015-2017, houve alteração de todos os membros do órgão, por conseguinte, ocorreu a redistribuição do processo a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em 20.02.2017 (fls. 486 e 498), que passou a compor o Conselho da Magistratura no biênio 2017/2019.

Daí porque, inaplicável a distribuição por prevenção estabelecida no 116, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA, para finalidade de fixação do novo Relator do recurso no órgão, posto que o dispositivo regula apenas a substituição especifica do Relator por outro no órgão julgador nos casos de vaga ou transferência, o que não ocorreu na espécie, onde houve a alteração de toda a composição do Conselho da Magistratura, face o término do mandato, na forma do 9.º, 10 e 11 do Regimento Interno do TJE/PA.

Assim, não pode prosperar a alegação de incompetência absoluta, pois o Conselho da Magistratura é o órgão competente para apreciar o recurso contra a decisão de penalidade de perda de delegação aplicada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o processo foi distribuído de forma regular em decorrência da alteração de toda a composição do Conselho da Magistratura, sem qualquer afronta ao princípio do Juiz Natural.

3 - Da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

O recorrente alega ainda a existência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob o fundamento de que a penalidade aplicada teria sido exagerada e desproporcional a uma única infração cometida correspondente ao não recolhimento de taxas, que seria uma atividade acessória, sem interferência na atividade fim, para finalidade de aplicação da penalidade mais gravosa de perda da delegação que já durava a aproximadamente 30 (trinta) anos.

Analisando os autos, entendo que também neste particular não assiste razão ao inconformismo do recorrente, pois as provas existentes nos autos indicam que não existiu excesso na penalidade aplicada, face a gravidade da conduta apurada. Vejamos:

O recorrente omitiu-se na apresentação dos Boletins de Emolumentos à Coordenadoria de Arrecadação do Tribunal de Justiça, que devem ser apresentados até o dia 05 de cada mês, impossibilitando desta forma a prestação de contas e o repasse dos valores recebidos a título de Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), em descumprimento ao previsto no art. 20 do Provimento Conjunto n.º 003/2008-CJRMB/CJCI, que estabelece:
¿Art. 20.
Os responsáveis pelo recolhimento da Taxa de Fiscalização enviarão até o dia cinco (05) de cada mês, à Coordenação Geral de Arrecadação, o Boletim de Emolumentos
, através de meio eletrônico de transmissão de dados ou do modelo
anexo a este Provimento.¿

O Sr. Chefe de Serviço de Arrecadação do TJ/PA e o Sr. Fiscal de Arrecadação consignaram na conclusão do Relatório da Fiscalização no Cartório do 2.º Ofício de Imóveis, realizada ainda no ano de 2011, a existência de vários levantamentos solicitados pela Divisão de Fiscalização sobre valores a serem recolhidos, mas que não foram atendidos pelo recorrente, como também não houve justificativa do descumprimento da solicitação (fls. 37/47),
in verbis:

¿
No que diz respeito à prestação de contas devida ao Tribunal pelos atos praticados no Cartório, esta vem se delineando bastante inconstante, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos no provimento. Este ponto se configura em questão central a ser corrigida pela Serventia, uma vez que até então esta vem se mostrando relutante e inflexível no cumprimento das recomendações enviadas por esta Divisão.

Outra importante questão é quanto às notificações de inconsistências identificadas na análise das declarações mensais e enviadas ao Cartório. Note-se que existem vários levantamentos solicitados pela Divisão de Fiscalização, que irão resultar em valores de taxa de fiscalização a recolher ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário, mas que não nos foram enviados, nem justificado o motivo do não cumprimento da solicitação. Dessa forma, reiteramos a necessidade do urgente atendimento aos levantamentos listados neste relatório, por se tratarem de apuração de valores com impacto na arrecadação do Tribunal.¿

Consta da planilha de cálculo anexa ao Relatório de Fiscalização, datado de 06.05.2011, a existência de diferenças pretéritas de valores não recolhidos nos anos de 2008, 2009 e 2010 (fl. 47- verso).

No mesmo sentido, foram expedidas as Recomendação de Providencias da Correição Ordinária realizada na serventia, por força do Edital 0001/2014, publicado em 21.01.2014 (fls. 63/71), e o Relatório de Recomendações e Providências da Fiscalização, realizada no período de 23.02.2015 a 09.03.2015 (fls. 231/237), além de várias outras planilhas e correspondências enviadas ao recorrente, com a finalidade de solucionar a irregularidade, sem obtenção de êxito, conforme se verifica às fls. 06 a 120.

Diante destas circunstâncias, houve o afastamento preventivo do recorrente da serventia extrajudicial do 2.º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará à época, Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo nomeado interventor o Senhor Luiziel Henderson Guedes de Oliveira, para possibilitar a apuração das faltas cometidas, conforme consta da decisão de fls. 135/135, datada de 29.01.2016, acolhendo o pedido formulado pela douta Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Após o afastamento foi apurado que o recorrente deixou de repassar ao Poder Judiciário a importância de R$ 1.416.498,16 (hum milhão e quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) correspondentes a Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e a importância de R$ 353.379,21 (trezentos e cinquenta e três mil e trezentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) correspondente a Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), sem inclusão dos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento, conforme informação prestada pela Chefia da Divisão de Acompanhamento e Controle de Arrecadação Extrajudicial de fls. 223/224, datada de 26.02.2016.

Importa salientar o depoimento prestado pela servidora Margarete Vasques Teixeira - Analista Judiciária - Fiscal de Arrecadação às fls. 229-230, pois informou que o envio dos boletins de emolumentos poderia ser realizado através de qualquer programa gerador de arquivo de texto que esteja de acordo com o
layout
estabelecido pela Secretária de Informática e somente foi possível a apuração dos valores devidos após a realização da intervenção na serventia, pois antes somente era possível a estimativa, e, inobstante a alegação do recorrente de existência de incompatibilidade dos sistemas, o que supostamente teria impossibilitado o envio dos Boletins de Emolumentos, todas as prestações de contas pendentes foram apresentadas à cerca de 01 (um) mês após a intervenção na serventia, nos seguintes termos:
¿...
relatou que os valores devidos relativos aos meses janeiro a
março/2015 e maio a dezembro/2015 que antes da intervenção só podiam ser estimados, agora já estão apurados, estando seus valores informados no despacho PA-DES-2016/03830, juntado ao expediente PA-MEM-2016/03438;

QUE informa que embora o cartório em comento tenha contratado o sistema de gerenciamento de atos e receitas da empresa Escriba, o envio das prestações de contas ao TJPA pode ser feito através de qualquer programa gerador de arquivo texto que esteja de acordo com o layout estabelecido pela Secretaria de Informática deste Tribunal, inclusive o disponibilizado no site, mais especificamente no endereço eletrônico:
http://177.125.100.103/PoderJudiciario/arrecadacaovendas/login.aspx
;
QUE, embora o investigado tenha usado como justificativa para ausência de prestação de contas a existência de incompatibilidade entre o sistema ESCRIBA com o sistema utilizado pelo Tribunal, durante o período da intervenção (cerca de um mês), todas as prestações de contas pendentes foram apresentadas;

QUE a depoente informa que diante da apresentação das prestações de contas pendentes foi possível se chegar ao valor real aproximado do débito referente ao FRJ e FRC
...¿

Diante das irregularidades disciplinares apontadas, além da recalcitrância do recorrente em corrigi-las, a Excelentíssima Desembargadora Corregedora das Região Metropolitana de Belém proferiu manifestação sugerindo a aplicação da penalidade mais gravosa ao recorrente de perda de delegação, considerando justamente a configuração de vontade deliberada do recorrente de não recolher os valores correspondentes as taxas, assim como de impossibilitar a fiscalização e o recolhimento, através do descumprimento da obrigação de apresentar mensalmente os Boletim de Emolumentos, na forma consignada nas conclusões das condutas infracionais praticadas (fls. 417/429), nos seguintes termos:

¿Ficou fartamente evidenciadas as seguintes condutadas infracionais do Oficial Titular do Cartório Extrajudicial do 2
o
Ofício de Registro de Imóveis, Sr. Walter Costa:
A)

Deixou de apresentar o Boletim de Emolumentos concernentes aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, todos do ano de 2015, em desconformidade o art. 20 do Provimento Conjunto n° 003/2008-CJRMB/CJCI;
B)

Deixou de recolher a Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ e a Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil - FRC, dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, todos do ano de 2015, em afronta do disposto no art. 3
o
, inciso XV, da LC 21/1994, e art. 3
o
, inciso IV da Lei Estadual n° 6.831/2006 c/c art. 18 do Provimento Conjunto n° 003/2008-CJRMB/CJCI;
C)

Deixou de pagar os Boletos Complementares emitidos pela Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJE/PA originados da Fiscalização realizada no Cartório do 2
o
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital e decorrentes: da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ (nos meses de out/2008 a dez/2008; jan/2009 a dez/2009; jan/2010 a dez/2010; jan/2011 a dez/2011; jan/2012 a dez/2012; jan/2013 a dez/2013) e da Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil - FRC (nos meses de mar/2011 a dez/2011; jan/2012 a nov/2012; jan/2013 a dez/2013);

D)
Deixou de pagar as Multas oriundas da não apresentação do
Boletim de Emolumentos, período de Dez/2014 a Set/2015, em afronta ao disposto no art. 3
o
do Provimento Conjunto n° 17/2014-CJRMB/CJCI;

E)
Deixou de pagar os Encargos Moratórios decorrentes do não
pagamento da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do
Judiciário - FRJ, em afronta ao disposto no art. 2
o
do Provimento Conjunto n° 17/2014-CJRMB/CJCI;

F)
Afrontou o Princípio da Segurança dos Atos Jurídicos quando da ausência de apresentação do Boletim de Emolumentos, posto que é através do referido documento que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem o devido controle sobre quais selos foram colocados nos atos praticados pela serventia, além de saber em qual livros e folhas foram registrados, e, por via de
consequência, se estão sendo apostos os selos correios nos atos realizados, bem como se estão sendo cobrados os emolumentos de maneira escorreita, ferindo, assim, o disposto no art. 1
o
, da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) c/c art. 1
o
da Lei n° 8.935/94 (Lei dos Notários e Registradores).¿

Daí porque, o Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará à época, Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, aplicou a penalidade de perda da delegação, face a gravidade dos fatos apurados, conforme decisão de fls. 431/436.

Assim, as provas existentes são coesas em apontar para a existência de prática reiterada e voluntaria da irregularidade pelo recorrente, inclusive foram enviadas diversas intimações ao titular da serventia, sem obtenção de êxito na correção da irregularidade, conforme pode ser constatado, por exemplo, das correspondências e relatórios carreados aos autos às fls. 337/375.

Neste diapasão, compartilho do entendimento consignado nas decisões já proferidas no processo administrativo disciplinar de que, utilizando-se do expediente de não apresentar mensalmente os Boletins de Emolumentos, de forma voluntaria e deliberada, o recorrente deixou de recolher os valores correspondentes ao percentual do Poder Judiciário correspondente a Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e a Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), que lhe foram pagos pelos usuários da serventia extrajudicial, ocasionando indubitável prejuízo ao Judiciário, face o descumprindo das obrigações legais e a quebra da confiança necessária a continuidade da delegação, na forma previstas nos dispositivos abaixo transcritos:
Lei Complementar n.º 21/1994:
¿Art. 3º
Constituem recursos do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ: (NR)
(...)
XV -
o produto da arrecadação da Taxa de Fiscalização das atividades notariais e registrais, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do faturamento mensal das serventias extrajudiciais de notários e registradores.¿

Lei n.º 6.831/2006:
¿Art. 3º
O Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará é constituído das seguintes receitas:
(...)
IV -
arrecadação mensal, no percentual de 2,5% (dois e meio por cento), relativa à Taxa de Custeio do FRC, incidentes sobre os atos lançados pelos notários e registradores, exceto os que praticarem exclusivamente atos de registro de pessoas naturais;
(...)
§ 1º -
O Tribunal de Justiça do Estado será responsável pela arrecadação da Taxa Custeio do FRC e deverá repassar os valores arrecadados ao FRC até o dia 10 de cada mês.¿

Nestas circunstancias, entendo que não pode ser acolhida a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena de perda de delegação, pois é condizente com os fatos apurados
in concreto
, tendo em vista a gravidade da conduta irregular cometida e a pratica reiterada, ensejando a manutenção do acórdão recorrido, proferido pelo Conselho da Magistratura, relatado pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do couto Fortes Bitar Cunha, que consignou em seus fundamentos:

¿imperioso destacar também que o recorrente, além de deixar de recolher as quantias referentes as citadas Taxas, também não efetuava o envio do Boletim de Emolumentos à Coordenaria Geral de Arrecadação, impossibilitando, dessa forma, a realização dos cálculos acerca do valor devido ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil (FRC).

Dessa forma, resta devidamente evidenciado nos presentes autos, que o recorrente reiteradamente deixou de recolher os valores devidos a título de Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e de Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), causando inúmeros prejuízos ao Poder Judiciário, em flagrante violação de prescrições legais e normativas, senão vejamos:

Dispõe o art. 31,1, da Lei 8.935/94:
(...)

Logo, vislumbra-se que o Sr. Walter Costa não apenas deixou de observar as prescrições normativas anteriormente mencionadas, como quedou-se inerte às reiteradas cobranças efetuadas pela Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças do Tribunal de Justiça para efetuasse o recolhimento da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), conforme consta às tis. 160/218.

Por conseguinte, necessário evidenciar que, a despeito do alegado pelo Sr. Walter Costa, esta Corte de Justiça realizou inúmeras tentativas de cobranças internas (fls. 160/218), contudo ante a inércia do ora recorrente foi instaurado processo administrativo disciplinar por descumprimento de obrigações inerentes ao cargo de oficial registrador, qual seja, a ausência de recolhimento das taxas destinadas ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil (FRC), razão pela qual merece ser rechaçada a citada alegação.

Demais disso, necessário elencar que as taxas de fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil (FRC) possuem nítida natureza tributária, sendo o seu recolhimento obrigatório, bem como sua sonegação caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária, além de improbidade administrativa.

É patente, portanto, a gravidade da conduta motivo pelo qual entende-se a necessidade da manutenção da penalidade aplicada
.

Quanto a aplicação de penalidade aos registradores e notários, urge esclarecer ainda, que os arts. 32, 33, 34 e 35, todos da Lei 8.935/94 estabelecem:

(...)

Desta feita, os argumentos utilizados pelo Sr. Walter Costa não merecem prosperar, uma vez que contrariam todo o acervo probatório constante nos autos, no qual foi demonstrado a extrema gravidade da conduta a ele imputada.¿

Outrossim, não pode ser acolhida a alegação de que teria ocorrido uma única transgressão em aproximadamente 30 anos, para efeito de suposto excesso da pena, pois ficou caracterizada a pratica reiterada da irregularidade, desde 2008, além da gravidade dos fatos constatados, o que, por si só, autorizaria a penalidade máxima aplicada.

Ademais, também não pode ser ignorada a existência de outras práticas infracionais pelo recorrente, à frente da serventia, conforme consignado nos fundamentos do acórdão recorrido no seguinte trecho dos fundamentos:

¿Ademais, vislumbra-se que o ora recorrente é reincidente na prática de infrações disciplinares, tendo respondido a 22 (vinte e dois) procedimentos administrativos perante a Corregedoria da Região Metropolitana de Belém, dos quais 18 (dezoito) são processos administrativos disciplinares e 04 (quatro) sindicâncias, que geraram a aplicação das mais diversas sanções.

No entanto, insta ressaltar que, mesmo após a aplicação da penalidade de perda de delegação, ainda assim foram instaurados mais 04 (quatro) novos processos administrativos em face do ora recorrente, por descumprimento de seus deveres registrais, em virtude de falta de gestão do Cartório Extrajudicial do 2
o
Ofício de Registro de Imóveis de Belém, ausência de registro de bem do Formal de Partilha do Espólio de Floriano Gaspar Barbosa, a despeito de ter havido recolhimento de emolumentos pela inventariante do mesmo, ausência de cumprimento de ordem judicial que determinou a indisponibilidade dos bens do Espólio de Daniel Cansanção Pereira, bem como por ter registrado dois imóveis sob o mesmo número de matrícula, conforme certidão atualizada que se junta a presente decisão.

Assim, tem-se que a pena de perda de delegação aplicada é proporcional à gravidade da conduta
e adequada aos antecedentes funcionais do apenado,
motivo pelo qual mantenho in totum a decisão atacada
.¿

Assim, entendo que não merece reparos o acórdão recorrido, que constatou a existência de falta disciplinar gravíssima cometida pelo recorrente, em prejuízo do Poder Judiciário, e manteve a penalidade aplicada pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consubstanciada na perda da delegação da serventia extrajudicial do 2.º Ofício de Registro de Imóveis, na forma prevista nos arts. 31, inciso I; 32, inciso IV; 34 e 35 da Lei n.º 8.935/94, nos seguintes termos:
¿Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei
:
I -
a inobservância das prescrições legais ou normativas
;¿
¿
Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas:
I - repreensão;
II - multa;
III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta;
V - perda da delegação
.¿
¿Art. 34.
As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato
.¿
¿
Art. 35. A perda da delegação dependerá:
I - de sentença judicial transitada em julgado; ou
II -
de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa.¿

É verdade que o recorrente ainda invoca em seu favor a existem 02 (dois) precedentes do TJE/PA sobre aplicação de penalidade a agente delegado de serventia extrajudicial, por ausência de recolhimento correto de taxas devidas ao Poder Judiciário, mas entendo que a situação fática é distinta e não podem servir de jurisprudência paradigmática.

O primeiro julgado foi proferido pelo Conselho da Magistratura no processo administrativo disciplinar n.º 0000793-21.2013.8.14.0000, em Voto da lavra da Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, e diz respeito a
cobrança excessiva de emolumentos e do recolhimento a menor da taxa de fiscalização prevista na tabela de emolumentos
.
Naquele feito o Oficial do Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Altamira reconheceu o erro e justificou o ocorrido aduzindo a interpretação equivocada da tabela de custas em relação ao ato praticado, pois teria aplicado como base de cálculo da cobrança o valor da garantia oferecida e não o valor do empréstimo obtido no contrato, e restituiu a importância cobrada a maior a título de emolumentos no valor de R$ 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta reais).

Atribuiu a culpa pelo recolhimento a menor da Taxa ao serventuário do Cartório e recolheu a diferença, na importância de R$ 225,82 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) e R$ 56,46 (cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

A douta Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior aplicou a penalidade sugerida pela Comissão processante de multa na importância de R$ 17.609,64 (dezessete mil e seiscentos e nove reais e sessenta e quatro centavos
).

Contra a decisão houve recurso administrativo do titular da serventia, com a finalidade de minorara a penalidade através da substituição da pena de multa por repreensão ou redução do valor fixado, e o recurso não foi acolhido no acórdão invocado como paradigmático, mantendo-se a penalidade aplicada.

Assim, a situação fática foi distinta e a controvérsia do recurso administrativo apreciado no Colegiado do Conselho da Magistratura, pois a discussão recursal foi restrita a minoração da pena de multa, face a impossibilidade de manifestação do Colegiado para piorar a penalidade do serventuário, ou seja, não houve discussão idêntica a tratada no caso concreto de penalidade de perda de delegação.

O segundo julgado apontado foi proferido em acórdão da 2.ª Câmara Cível Isolada, no julgamento de apelação no processo n.º 0024511-84.2009.8.14.0301, em Voto da lavra do Excelentíssimo Desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves, e diz respeito a recurso de apelação que tinha a finalidade de reformar sentença de procedência do pedido de nulidade do procedimento administrativo disciplinar, onde foi aplicada a penalidade de perda de delegação do Tabelionato do Cartório de Protesto do 1.º Ofício da Comarca de Belém - Vale Veiga.

A 2.ª Câmara Cível Isolada, por maioria, deu provimento ao recurso, para reconduzir o titular da serventia, o relator foi acompanhado do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, ficando vencida com Voto Divergente a Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

No entanto, a circunstância fática daquele caso também é distinta do caso em espécie, o que impede a utilização do mesmo como paradigma jurisprudencial, pois o Voto Condutor consignou a existência de um único desvio e que o atraso no repasse foi sanado quando verificado e inexistiu conduta reiteração ou outros procedimentos em desfavor do titular da serventia, além de ter sido consignado como situação fática que não teria ocorrido proveito próprio do infrator, conforme consta das razões de decidir abaixo transcritas:

¿Com efeito, após debruçar-me sobre os argumentos de fato e de direito que tangenciam os presentes autos, formo livre convencimento motivado de que a decisão administrativa tomada (perda da delegação) feriu um dos princípios consagrados pela CF, impregnado de fundamentalidade: o da proporcionalidade, na medida da gravidade das irregularidades apuradas no processo administrativo e a proporcionalidade da sanção aplicada, revelando-se, pois, suscetível de controle judicial.

A propósito, cumpre ressaltar que o c. STJ já se posicionou no sentido de que, por se tratar de ato de demissão (perda de delegação), não é vedado questionar-se ao Judiciário acerca da legalidade da pena imposta ao servidor público, até porque "em tais circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o ato demissório" (RMS 25152 / RS, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 01/09/2011).

A pena aplicada foi a máxima. Não se ponderou que, no próprio PAD, a oficia-la substituta do Cartório comprovou que o Cartório estava já saneado e quitados os títulos em atraso e que o apelado teve conduta ilibada durante os 42 anos que esteve à frente da serventia. A Presidência dessa Corte à época, todavia, não levou em consideração, para efeito de gradação da pena, a conduta funcional, até então impecável, de vez que, conforme apurado, apresentou desvio único, em contrapartida aos vinte e 42 anos de bons serviços prestados, sem vislumbrar, ainda, prejuízos a terceiros, porque sanada a irregularidade.

Na confluência do exposto, destaco trecho da sentença atacada que vai ao encontro da tese aqui alinhada (fl. 118):

Ora, tendo sido aplicada a pena máxima, infere-se com certa facilidade que a autoridade administrativa não levou em conta a atenuante caracterizada pelo fato do autor ter sanado o cartório pagando tudo o que devia ao Estado, fazendo os repasses necessários e exigidos, reconhecendo inclusive ter incorrido no ilícito administrativo, porém, minimizando os efeitos de sua conduta.

Não se pode dizer que o autor apenas por isso devesse ser absolvido, entretanto, a autoridade administrativa ao aplicar a pena máxima fulcrou-se em dispositivos que tangenciaram o excesso por total inadequação de sua aplicação prática. Em outras palavras, deveria ter levado em conta, sopesado as atenuantes, ou se o fez não fundamentou a razão do desprezo do peso que atribuiu às atenuantes acima apontadas.

Sob esse ângulo, diante da ausência na decisão do PAD de qualquer menção à prática de outras condutas irregulares que pudessem interferir na convicção de que se trata de servidor público possuidor de bons antecedentes e serviços prestados, ou de que tenha se valido das atribuições de seu cargo para lograr proveito próprio ou em favor de terceiros ou, ainda, que sua atuação tenha importado lesão aos cofres públicos (fl. 18), a aplicação da pena de demissão (perda de delegação) mostra-se desprovida de razoabilidade, além de ofender o princípio da proporcionalidade. Esse entendimento, aliás, fora traçado nos autos do MS nº 17.490/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011.

Como se vê, o ato impugnado está eivado de violação à razoabilidade e à proporcionalidade, amparado no vasto acervo probatório, considerando-se a gravidade da conduta imputada e a sua incompatibilidade com as atividades desempenhadas pelo recorrido. Não formo evidência convincente e suficiente para impor tal pena capital.

Como assentado, não houve a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se deu em decorrência de atraso nos repasses citados
, apurados em processo administrativo disciplinar, com aplicação da penalidade de perda da delegação.¿

No caso analisado há circunstâncias fáticas diferenciadas do ocorrido nos julgados apontados em relação a gravidade da conduta, as provas colhidas na instrução processual e a conduta voluntaria e deliberada de não recolher os valores devidos, o que milita de forma contrária a aplicação dos julgados como jurisprudência paradigmática, pois não se amoldam a circunstâncias específicas do caso concreto.

Isto porque, conforme já mencionado, ficou caracterizada a existência de omissão voluntaria e deliberada do recorrente em fornecer os Boletins de Emolumentos até o dia 05 de cada mês, na forma prevista no art. 20 do Provimento Conjunto n.º 003/2008-CJRMB/CJCI, impossibilitando desta forma a apuração e prestação de contas dos valores devidos a título da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e da Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), na forma estabelecida na Lei Complementar n.º 21/94 e Lei n.º 6.831/2006.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, os posicionamentos foram proferidos em órgãos fracionários do Tribunal de Justiça e ainda de forma divergente e tenho posicionamento contrário a solução adotado nos julgados, pois entendo que a conduta é gravíssima e comporta perfeitamente a penalidade de perda de delegação, inclusive pela recalcitrância do recorrente em atender as solicitações dos órgãos competentes de fiscalização e a visível finalidade voluntaria de deixar de recolher os valores devidos, tendo em vista que fragiliza a função institucional para a qual os valores seriam destinados, ocasionando evidente prejuízo institucional ao Poder Judiciário, além de caracterizar descumprimento da obrigação assumida e violação aos mandamentos legais que regulam a matéria, ocasionando inevitável quebra da confiança necessária a continuidade da delegação.
Por tais razões, conheço do recurso hierárquico, mas nego-lhe provimento para manter o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATORA